Tribunal: TJPA
Processo: 0805559-35.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0805559-35.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO - SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0805559-35.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA/REFERÊNCIA Nº 0881532-97.2022.8.14.0301

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: PAULO CRISTIANO GUIMARÃES CARNEVALE

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA E BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A “GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL”. SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. LEI ESTADUAL Nº 6.830/2006. ALTERAÇÃO PROVENIENTE DA LEI ESTADUAL Nº 8.604/2018, QUE DEFINE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO COMO VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA SUBSIDÁRIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. FORO COMPETENTE.

MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EMANADAS DAS JURISDIÇÕES COMUM E ESPECIALIZADA, EM 1º E 2º GRAUS. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO TOTAL DAS AÇÕES, DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA E EVENTUAIS RECURSOS PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO. UNÂNIME.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, do CPC.

2. Assiste legitimidade ao Juízo Suscitante, consoante dispõe o art. 977, inciso II, do CPC.

3. A questão jurídica objeto do presente incidente, para fins de admissão, fica delimitada nos seguintes termos: a regularidade, ou não, da incidência do Imposto de Renda sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” –

auferida pelos servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil do Pará –, considerando-se as disposições da Lei Estadual n.º 6.830/2006, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 8.604/2018, que define tal gratificação como verba de natureza indenizatória e, em caso negativo, a delimitação do foro competente para o processamento da competente ação de obrigação de não fazer e de ressarcimento.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão total de processos que versem sobre a questão jurídica objeto do incidente, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ADMITIR o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto da Relatora.

47ª
Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 13 de dezembro de 2023, presidida
pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O Estado do Pará suscitou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos moldes do art. 977, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), por meio do qual pretende a uniformização das decisões proferidas, no âmbito da Justiça Estadual, sobre a seguinte questão de direito: regularidade, ou não, da incidência do imposto de renda sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” –

auferida pelos servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil do Pará –, considerando-se a isenção a tributo federal concedida pela Lei Estadual n.º 6.830/2006, que a intitula como verba de natureza indenizatória.

Na petição, o ente suscitante afirmou estarem preenchidos os requisitos para a propositura do presente incidente, a saber:

1) A repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, indicando para tanto – em listagem anexa – cerca de 220 (duzentos e vinte) feitos ativos que discutem o tema, em sua quase totalidade, perante as 1ª e 2ª Varas dos Juizados da Fazenda Pública da Comarca de Belém;

2) O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, decorrente da própria multiplicidade de processos em 1ª instância e em razão de já existirem “decisões díspares e entendimentos dissonantes dentro do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como bem se pode extrair da decisão monocrática já proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800771-75.2022.8.14.9000”.

Ao final, o Estado do Pará requereu a instauração do presente IRDR a fim de que sejam apreciadas por este Tribunal, as seguintes questões jurídicas:

1) Incidência do Imposto de Renda sobre a gratificação de complementação de jornada operacional, considerando-se a inconstitucionalidade de isenção de tributo federal concedida por lei estadual;

2) O nítido caráter remuneratório da parcela de “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional”, incidindo sobre a parcela o Imposto de Renda.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente vocalizado Juízo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (ID 14505883).

Ato contínuo, em cumprimento à deliberação deste Tribunal Pleno no julgamento de Questão de Ordem durante a 30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno no ano de 2021 – nos autos do IRDR n° 0803891-97.2021.814.0000 – no que tange à necessidade de intimação das partes antes da admissibilidade, indiquei como processo paradigma, dentre os feitos elencados no pedido de instauração do presente IRDR, a “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela da Evidência - descontos indevidos de imposto de renda sobre verba de natureza indenizatória” de n° 0881532-97.2022.8.14.0301, e determinei a intimação das partes, bem como dos demais interessados na controvérsia – a saber, Paulo Cristiano Guimarães Carnevale,

Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará e Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará (ASSUBSAR) – para que, querendo, apresentassem manifestação acerca do pedido de instauração do presente IRDR, no prazo comum de 15 (quinze) dias, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (ID 15539525).

Em resposta, a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará (ASSUBSAR) manifestou-se pela inadmissão do presente IRDR e, acaso admitido, pela improcedência de eventual tese que referende a incidência do Imposto de Renda sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional”, por se tratar de verba indenizatória conforme dispõe expressamente a Lei Estadual nº 6.830/2006, com alteração dada pela Lei Estadual nº 8.604/2018 (ID 15970531).

A seu turno, Paulo Cristiano Guimaraes Carnevale requereu que o presente IRDR seja julgado improcedente, com a declaração de constitucionalidade do art. 4º da Lei estadual nº 6.830/2006, reconhecendo a natureza indenizatória da “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” e afastando a incidência de Imposto de Renda (ID 16027627).

Quanto à interessada Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará, transcorreu “in albis” o prazo assinalado para sua manifestação.

Vieram os autos conclusos para fins de emissão do juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Nos termos do caput do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua jurisprudência, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente.

Nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IRDR, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os órgãos de primeiro grau – inclusive as unidades judiciárias componentes do sistema de Juizados Especiais, nos termos do art. 985, I, do CPC – e o próprio TJPA.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IRDR, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No Sistema Brasileiro de Precedentes, a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta ao Estado em sentido amplo, aos integrantes do sistema de Justiça e à sociedade como um todo, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, acarretando, também, em uma maior celeridade processual e na melhor gestão do acervo processual.

A regular instauração e julgamento do IRDR pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 976, incisos I e II, e no art. 977, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do suscitante e a presença concomitante dos requisitos objetivos de multiplicidade de causas com a mesma questão de Direito, risco à isonomia e à segurança jurídica e a inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior, não estando o IRDR sujeito a preparo, consoante o disposto no art. 976, § 5º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, é procedida à fixação da tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada.

Por oportuno, registro que, por ocasião da 32ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º/9/2021, o TJPA reconheceu, por maioria – em questão de ordem suscitada no IRDR nº 2 desta Justiça Estadual (Processo nº 0009932-55.2017.814.0000) – que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em procedimento modelo, isto é, no qual se julga abstrata e objetivamente uma questão de direito, definindo-se uma tese jurídica vinculante, sem que se proceda o julgamento conjunto do caso concreto no bojo do qual o incidente foi suscitado.

Feita esta breve digressão, passo então, a me manifestar quanto ao juízo de admissibilidade.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

No exercício do juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade do ente suscitante para a propositura do presente Incidente, consoante dispõe o art. 977, inciso II, do CPC, tendo em vista figurar como réu em inúmeras “Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídico- Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Evidência – Descontos Indevidos de Imposto de Renda sobre Verba de Natureza Indenizatória” que tramitam, precipuamente, nas Varas de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Anoto, ainda, que o IRDR não está sujeito a preparo, conforme o disposto no art. 976, § 5º, do Código de Processo Civil.

1.1. DA QUESTÃO DE DIREITO E DO CONTEXTO FÁTICO.

O suscitante Estado do Pará delimitou a controvérsia na exordial de instauração do presente IRDR nos seguintes termos: regularidade da incidência do imposto de renda sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” – auferida pelos servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil do Pará –, considerando-se a isenção a tributo federal concedida pela Lei Estadual n.º 6.830/2006, que a intitula como verba /de natureza indenizatória.

Registro, nesse ponto, que a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” é devida em casos de antecipação ou prorrogação da jornada normal do policial civil ou militar e do bombeiro militar, em situações excepcionais e temporárias, nas quais seja necessária sua atuação – em programas de prevenção primária ou de caráter operacional, ou operações especiais, ou de reforço à defesa social ou à segurança pública –, suportando o profissional da segurança pública com a supressão dos seus momentos de descanso e folga.

Como relatado pelo suscitante, o art. 4º da Lei Estadual nº 6.830/2006, com a redação que lhe foi dada pela Lei Estadual nº 8.604/2018, dispôs a um só tempo que a “Gratificação de Complementação de Jornada”, auferida pelos servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil do Pará, tem caráter indenizatório e que essa vantagem não configura rendimento tributável:

"Art. 4º A Gratificação de Complementação de Jornada Operacional tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o policial civil ou militar estadual, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

II - configurado como rendimento tributável, nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária;

III - computado para efeito de cálculo de gratificação natalina ou qualquer outra vantagem."

(destaquei)

Nesse contexto, oportuno enfatizar que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu à União a competência tributária para instituir o Imposto sobre a Renda (IR), conforme o art.153, III, da CF/88. Contudo, pertence aos Estados o produto da arrecadação do mencionado tributo incidente, na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos entes federados estaduais, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, de acordo com o art. 157, inciso I, da Constituição Republicana.

Dito isso, tendo em vista que o produto da arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte – incidente sobre os rendimentos dos policiais civis e militares e bombeiros militares estaduais – pertence ao próprio Estado do Pará – o qual é o responsável pela retenção do IR na fonte –, o ente federado paraense passou a proceder os descontos pertinentes ao mencionado tributo sobre a chamada “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional”, por entender que a citada Lei Estadual nº 6.830/2006 padecia de inconstitucionalidades e que a natureza desta rubrica seria nitidamente remuneratória, motivo pelo qual os servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado do Pará passaram a demandar judicialmente buscando a observância da literalidade do art. 4º do aludido diploma legal – com a redação conferida pela Lei Estadual nº 8.604/2018 –, requerendo, em sede de tutela de evidência, a suspensão imediata dos descontos realizados em folha de pagamento.

Nos autos do IRDR em apreço, intimados previamente ao juízo de admissibilidade (ID 15539525) tanto os interessados na controvérsia quanto as partes do processo por mim eleito como paradigma – a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela da Evidência de n° 0881532-97.2022.8.14.0301 –, ocorreram os seguintes pronunciamentos: o autor do processo-paradigma Paulo Cristiano Guimarães Carnevale (ID 16027627) e a “Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará” (ID 15970531) apresentaram manifestações que, em sua argumentação, sobrelevam a etapa atual de admissibilidade, adiantando-se à posterior fase meritória, declinando razões a influir sobre o teor de eventual tese futura, não tendo, portanto, alegado óbices inerentes à fase atual de admissão do incidente ou refutado o preenchimento dos requisitos preconizados pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do TJPA, para fins de admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

1.2. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

Mediante consulta manual aos processos elencados pelo suscitante (ID 13540911), constato que, pelo menos, 200 (duzentos) dos feitos indicados, de fato, correspondem a “Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Evidência”, veiculando a mencionada controvérsia sobre a questão unicamente de direito, objeto do presente IRDR.

Desses 200 (duzentos) processos, mais de 90% (noventa por cento) encontram-se em tramitação na 1ª e na 2ª Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Belém. Alguns feitos já foram redistribuídos à 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital e, residualmente, há também ações nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Varas de Execução Fiscal, além de existirem demandas perante outras comarcas, tais como Ananindeua, Tailândia e Altamira, por exemplo.

Tais ações judiciais contêm a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, a saber: com base na suposta ilegalidade do desconto do Imposto de Renda em parcela de natureza indenizatória, o servidor da segurança pública postula que o Estado do Pará seja compelido a não efetuar tal desconto sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional”, bem como a sua condenação para que restitua os valores já descontados indevidamente a título de IR retido na fonte, desde a publicação da Lei Estadual nº 8.604, em janeiro de 2018.

Diante de tal panorama, os Juízos da 1ª e 2ª Varas de Juizados da Fazenda Pública de Belém subscreveram ato concertado de cooperação, no bojo do qual declinaram a competência de todos os feitos idênticos em favor do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, entendendo pelo caráter coletivo lato sensu das pretensões – na qualidade de direitos individuais homogêneos –, nos seguintes termos: ATO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA 1ª e 2ª VARAS DE JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

DECISÃO CONJUNTA

Ações – Incidência de Imposto de Renda sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional.

Tramitam nas respectivas Varas acima nominadas, ações em que Policiais Militares do Estado do Pará ingressaram tendo por objeto o pedido a incidência de imposto de renda sobre gratificação de caráter indenizatório.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que a pretensão vindicada em juízo, se configura como sendo de direitos individuais homogêneos, que decorrem de um único fato gerador, atingindo pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, mas sem que se possa considerar que eles sejam restritos a um único indivíduo, quer dizer, inclui-se dentre aqueles pertencentes a um mesmo grupo, classe ou categoria determinável de pessoas, de origem comum e natureza divisível.

Assim, está-se diante de direito que ultrapassa a pessoa do requerente, atingindo todas as pessoas que se encontrem nas mesmas condições que ele face à alegação de violação da norma legal, como acima elencada.

Posto isso, considerando que se trata de direito individual homogêneo, pois embora divisível e com titularidade determinada, há a possibilidade de que seja conferida tutela coletiva em razão da identidade da causa fática e jurídica (art. 81, parágrafo único, inciso III, do CDC), determino o a imediata redistribuição dos autos semelhantes e remessa à 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém para a sempre honrada apreciação do Juízo Titular daquela Vara.

Outrossim, comunique-se o Centro de Inteligência da Justiça do Estado do Pará e ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas para ciência e providências que entender cabíveis.

A seu turno, o Juízo 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, antes de reconhecer sua competência, em decisão de 17/3/2023, elegeu a “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico- Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Evidência – Descontos Indevidos de Imposto de Renda sobre Verba de Natureza Indenizatória” de n.º 0867854-15.2022.8.14.0301 como processo paradigma, determinando, neste feito, a intimação do Ministério Público (MP), da Defensoria Pública (DP), da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará e da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará, a fim de que se manifestassem sobre eventual propositura de ação coletiva, vindo a suspender a tramitação dos demais processos que tratassem do mesmo tema, por 90 (noventa) dias, até que fosse deliberado sobre o processamento de eventual ação coletiva. Como exemplos destes processos, destacam-se: 0904789-54.2022.814.0301, 0870747- 76.2022.814.0301 e 0880447-76.2022.814.0301.

Em 25/9/2023, consoante consulta ao sistema PJe, observei que, nos autos do mencionado processo eleito como paradigma pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Processo nº 0867854-15.2022.8.14.0301), o autor opôs Embargos de Declaração em face da decisão de suspensão das ações individuais, estando tal recurso, atualmente, conclusos para julgamento. Ademais, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará manifestou-se no sentido de que não dispõe de previsão estatutária para propositura de ação coletiva em favor de seus associados, motivo pelo qual ingressa apenas com ações de natureza individual ou em litisconsórcio ativo (ID 92457935).

Nos mencionados autos do processo paradigma nº 0867854-15.2022.8.14.0301, o Ministério Público (ID 89764292) e a Defensoria Pública do Estado (ID 89455180) manifestaram-se pelo prosseguimento regular das ações individuais.

Por oportuno, colaciono trecho da manifestação da Defensoria Pública, revelando a percepção deste órgão acerca do potencial de reprodução massificada de causas com a temática objeto do presente IRDR, razão pela compromete-se a instaurar procedimento para averiguar a necessidade de propositura de ação coletiva:

Face ao exposto,
há indício relevante acerca da existência de inúmeros outros processos veiculando a mesma controvérsia, bem como do enorme potencial de litigância futura
, tendo em vista que a questão de direito discutida é de interesse de todos os integrantes das categorias Polícias Civil e Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará.

Ora,
somente a Polícia Militar do Pará possui um efetivo de 16.307 (dezesseis mil, trezentos e sete) policiais militares em serviço ativo
[1]
que, naturalmente, poderão vir a litigar pela aplicação da isenção tributária veiculada no art. 4º da Lei Estadual nº 6.830/2006.

Logo, entendo atendido o requisito do art. 976, I, do CPC, para a instauração do presente IRDR.

No particular, registro que nem a lei, nem os Tribunais Superiores ou a doutrina estabelecem um número exato para que se conclua pela efetiva “repetição” preconizada pelo art. 976, I, do Código de Processo Civil, bastando haver, por conseguinte, multiplicidade de feitos que representem
in re ipsa
risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica.

Nesse sentido, o Enunciado n.º 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) vocaliza que “[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

1.3. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O art. 926, II, do CPC refere como requisito à admissibilidade do IRDR, a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais, de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori
[2]
:

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias, representa grave violação ao princípio da isonomia, com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
. (destaquei)

Dessarte, igualmente, constato que o requisito contido no art. 976, II, do CPC encontra-se preenchido na espécie.

A uma porque comungo da opinião doutrinária que valoriza o caráter preventivo do IRDR, ou seja, de que a mera possibilidade de se proferirem decisões diferentes em contendas idênticas, em que se debate uma única questão de direito – possibilidade essa, que advém exatamente da multiplicação em massa de demandas – já representa, por si só, risco à isonomia e à segurança jurídica
[3]
.

E, na espécie, tal multiplicidade está plenamente comprovada.

A duas, porque já existem decisões judiciais conflitantes sobre a mesma questão de direito, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que gera, em realidade, efetiva ofensa à isonomia e à segurança jurídica, conforme passo a demonstrar.

Primeiramente, no universo indicado, na petição inicial, quanto às “Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Evidência” ajuizadas pelos servidores militares perante as 1ª e 2ª Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, verifiquei que não houve uniformidade de entendimento quanto ao deferimento da medida de urgência, bem como em relação à competência para processamento e julgamento das demandas.

Nos mencionados processos, a tutela de evidência requerida pelos servidores da segurança pública consiste na imediata suspensão dos descontos de imposto de renda incidente sobre a gratificação discutida, sob o argumento de que a Lei Estadual nº 6.830/2006 atribui, expressamente, o caráter indenizatório à parcela.

Em regra, enquanto as ações distribuídas para o Juízo da 1ª Vara do Juizado da Fazenda Pública de Belém têm a tutela de urgência indeferida – em 8 (oito) feitos –, nas ações em curso perante o Juízo da 2ª Vara do Juizado da Fazenda Pública de Belém a tutela de urgência foi deferida – em 54 (cinquenta e quatro) feitos – e, em ambos os casos, as partes que não tiveram seu pleito acolhido interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, os quais se encontram tramitando perante o TJPA ou junto às Turmas Recursais.

Diante disso, vislumbro o tratamento jurisdicional já divergente entre unidades judiciárias, em 1ª instância, sobre mesma questão jurídica, assim como a iminente possibilidade de entendimentos dissonantes no julgamento dos Agravos de Instrumento, na 2ª instância.

Rememoro que, após o grande número de ações ajuizadas sobre a mesma questão e a constatação de que os entendimentos da 1ª e da 2ª Varas do Juizado da Fazenda Pública de Belém eram dissonantes, os referidos Juízos se reuniram em um “Ato de Cooperação” e, identificando a pretensão como de direitos individuais homogêneos, proferiram decisão conjunta determinando a redistribuição de todos os feitos para vara especializada de direitos coletivos, qual seja, a 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

Como já mencionado alhures, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, na grande maioria das ações que lhe foram declinadas, proferiu decisão destacando um processo como paradigma, o de nº 0867854-15.2022.8.14.0301, no qual ordenou a intimação da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará, para se manifestarem sobre a possibilidade de ajuizamento de ação coletiva sobre o tema. Ao mesmo tempo, determinou a suspensão dos demais processos similares que estivessem na sua secretaria pelo prazo de 90 (noventa) dias. A DP e o MP manifestaram-se pela continuidade de tramitação das demandas individuais.

A partir de 20/4/2023 e já considerando a propositura do presente IRDR o que ocorreu no dia 5/4/2023 –, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital vem suspendendo os processos advindos das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública até o julgamento deste Incidente, a exemplo dos processos nº 0808329-68.2023.814.0301, 0808331-38.2023.814.0301, 0808304-55.2023.814.0301 e 0812559-56.2023.814.0301.

Por outro lado, foram verificados processos que foram extintos sem resolução de mérito nas Varas do Juizado da Fazenda Pública – a saber, Processos nº 0803959-46.2023.814.0301 e nº 0803417- 28.2023.814.0301, por exemplo –, com base no entendimento de que a 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém seria o juízo competente para o julgamento desses feitos.

Tais informações podem ser sumarizadas da seguinte forma:

DIVERGÊNCIA NO 1º GRAU

1ª e 2ª Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Belém

5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ATO DE COOPERAÇÃO)

X

-

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

X

-

SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA MANIFETAÇÃO DOS LEGITIMADOS À PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA

-

X

SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM RAZÃO DA PROPOSITURA DO PRESENTE IRDR

X

-

Nos casos em que houve deferimento da tutela de evidência ainda nas Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento para a Turma Recursal, podendo ser citados, exemplificativamente, os Processos nº 0800033- 53.2023.814.9000 e nº 0800732-78.2022.814.9000. Em outros, foi proferida decisão de não conhecimento e determinada a remessa ao Tribunal de Justiça, face à redistribuição da ação principal à 5ª Vara de Fazenda da Capital. Há, ainda, recursos nos quais a Turma Recursal manteve a concessão da tutela de urgência, como aconteceu no Agravo de Instrumento nº 0800705-95.2022.8.14.9000.

Ademais, no prefalado processo eleito como paradigma pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Capital – Processo nº 0867854-15.2022.814.0301 –, o autor interpôs o
Agravo de Instrumento nº 0800771-75.2022.814.9000
perante a Turma Recursal impugnando o ato concertado de cooperação das Varas dos Juizados de Fazenda Pública, as quais declinaram a competência para aquela Vara de Processo Coletivo. Em decisão monocrática, o recurso não foi conhecido, sendo determinada a sua remessa ao TJPA – justamente, em razão do encaminhamento da ação originária à 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém –, sendo distribuído à relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Consoante também consta no estudo referido (
ID 14505883
), em outra idêntica Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito nº 0880628-77.2022.814.0301 – na qual a tutela de evidência foi indeferida e os autos remetidos à 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém –, o Agravo de Instrumento foi distribuído à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Processo nº 0800803-80.2022.814.9000).

Há, ainda, outro Agravo de Instrumento idêntico – a saber, Agravo de Instrumento nº 0800039-60.2023.8.14.9000 –, o qual foi distribuído à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, impugnando o multicitado ato concertado de declinação de competência, defendendo o agravante a manutenção da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, exatamente com base na invocação de divergência naquela Justiça Especializada, citando decisão de Vara dos Juizados da Fazenda Pública que decidiu sobre a tutela de evidência.

Por fim, ressaltando que foram ajuizadas ações sobre a mesma questão de direito também nas Varas Comuns da Fazenda Pública e de Execução Fiscal de Belém, por amostragem, constatei que o processo nº 0820622-70.2023.814.0301 foi distribuído, no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), como “Ação Civil Coletiva”, em que pese possuir como autor pessoa física – não detentora de legitimação para ajuizar ação coletiva – e ter sido denominada, na petição inicial, como “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela da Evidência - Descontos Indevidos de Imposto de Renda sobre verba de natureza indenizatória”, assim como a grande maioria dos outros processos que versam sobre a mesma questão.

Tal ação coletiva foi inicialmente distribuída ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, o qual se declarou incompetente, determinando sua remessa ao Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que também se considerou incompetente, razão pela qual o autor da mencionada “ação coletiva” suscitou o
Conflito Negativo de Competência de n.º 0805825-22.2023.814.0000
, distribuído à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, estando os autos atualmente conclusos, após parecer ministerial.

Há, ainda, outros 15 (quinze) idênticos Conflitos de Competência entre o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém e os Juízos das 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital, tramitando neste Tribunal, inclusive já havendo em alguns a designação provisória dos Juízos da 3ª e da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém como competentes para apreciar os pedidos de tutela de urgência, a saber:

1. Conflito de Competência n.º 0811412-25.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro;

2. Conflito de Competência n.º 0805825-22.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran;

3. Conflito de Competência n.º 0811428-76.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran;

4. Conflito de Competência n.º 0811526-61.2023.8.14.0000, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário;

5. Conflito de Competência n.º 0812136-29.2023.8.14.0000, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário;

6. Conflito de Competência n.º 0809974-61.2023.8.14.0000, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto;

7. Conflito de Competência n.º 0811408-85.2023.8.14.0000, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto;

8. Conflito de Competência n.º 0811440-90.2023.8.14.0000, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto;

9. Conflito de Competência n.º 0813747-17.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento;

10. Conflito de Competência n.º 0805083-94.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira;

11. Conflito de Competência n.º 0811285-87.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira;

12. Conflito de Competência n.º 0811431-31.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira;

13. Conflito de Competência n.º 0811524-91.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira;

14. Conflito de Competência n.º 0811461-66.2023.8.14.0000, sob minha Relatoria;

15. Conflito de Competência n.º 0813658-91.2023.8.14.0000, sob minha Relatoria.

Observando os feitos em tramitação, no 2º Grau, por meio de consulta ao banco de dados Data Warehouse (DW) do TJPA – solicitada, em 27/9/2023 ao Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DPGE), com aplicação do filtro “recursos ou ações estão tramitando no 2º Grau, a partir da data de 1º/1/2022, contendo os assuntos IRPF/Imposto de Renda de Pessoas Físicas (5917), IRPF/Imposto de Renda de Pessoas Físicas (5917) + Gratificações e Adicionais (10338) e Sistema Remuneratório e Benefícios (10337) –, constatei a existência de 24 (vinte e quatro) feitos ativos relacionados à controvérsia de direito objeto do presente IRDR, os quais estão assim categorizados entre Agravos de Instrumento e Conflitos de Competência:

Feito esse relato da situação atual de disseminação da matéria objeto do presente IRDR, no âmbito da Justiça Estadual, tanto em seu viés material quanto no tocante à subsidiária questão processual, cumpre ressaltar que as soluções potencialmente antagônicas que estão prestes a se moldar individualmente no bojo dos Agravos de Instrumento e dos Conflitos de Competência em tramitação, no TJPA, impactarão diretamente as ações ajuizadas, no 1º grau, havendo alto risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Tal assertiva refere-se ao aspecto material – questão jurídica de fundo – e ao aspecto processual – eis que ações idênticas serão processados perante juízos de competência material diferente, quais sejam, Varas Comuns da Fazenda Pública versus 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital ou Varas de Execução Fiscal –, abrangendo também a diversidade de ritos procedimentais, com eventual limitação na produção de provas nos casos que permanecerem no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Portanto, examinando tais informações e subsidiado pelo Estudo da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC),
concluo que, além da haver relevante repetitividade de ações semelhantes em tramitação em diversas unidades judiciárias de 1º grau, já há inúmeros recursos e Conflitos de Competência pendentes de apreciação neste Tribunal, sem qualquer prenúncio de uniformidade quanto ao entendimento acerca da natureza jurídica da “Gratificação de Complementação de Jornada” e quanto à possibilidade de desconto do imposto de renda sobre tal verba.

Presente tal moldura, não se evidencia, no IRDR proposto, mero risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mas
efetivo prejuízo a tais pilares do Estado Democrático de Direito
diante das diversas possibilidades de entendimento ao norte elencadas,
já esboçadas nas decisões dos Juízos primevos
, encontrando-se satisfeito, portanto, o pressuposto do art. 976, II, do CPC.

Por outro lado, admitindo-se o presente IRDR, a tese jurídica eventualmente fixada poder-se-á aplicar “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”, a teor do art. 985, inciso I, do CPC.

1.4. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 976, §4º, do Código de Processo Civil, é incabível o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas “
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
”.

Após pesquisa junto aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
não foi constatada a existência
, até a presente data,
de recurso afetado para definição de tese
sobre a questão de direito processual ora posta.

2. DA METODOLOGIA ADOTADA PARA O LEVANTAMENTO DA JURIMETRIA.

A jurimetria
[4]
que embasa o presente Juízo de Admissibilidade não é resultado de pesquisa exaustiva, naturalmente, ante à atual ausência de ferramentas de inteligência artificial que realizem análise qualitativa de acervos processuais – lacuna tecnológica essa, que almejo ver suprida em um futuro próximo, mediante o efetivo funcionamento de softwares já aguardados por este TJPA –, mas advém de coleta artesanal suficiente para demonstrar a repetitividade e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica no âmbito da Justiça Estadual Paraense.

Anoto que os dados numéricos e qualitativos citados no presente voto foram compilados mediante consulta processual individualizada, no sistema PJe, a partir das informações contidas na exordial do presente IRDR, o que, por si só, denota a existência potencial de um universo muito mais vasto de ações repetidas contendo idêntica controvérsia de direito.

Esta relatora entende por inviável, no momento, a apresentação da jurimetria exata das ações de obrigação de fazer e ressarcimento veiculadoras da controvérsia objeto do presente IRDR, em razão da generalidade da classificação processual trazida pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico, o qual apresenta árvore de assuntos pouco específica, e da possibilidade de inserção equivocada de assuntos no momento da distribuição processual, não havendo, atualmente, filtros que possam depurar a pesquisa, a não ser manualmente, mediante consulta da petição inicial de cada processo listado pelo DPGE, dentro de um universo bastante amplo.

3. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

Com efeito, a partir da assimilação pelo Direito pátrio dos institutos próprios à doutrina do
stare decisis
[5]
, originária do common
law
inglês – incursões essas que remontam ao constituinte originário, passando por atos significativos do constituinte reformador até o legislador ordinário, com o advento do Código de Processo Civil – é possível notar tanto o aprofundamento da inclinação para que as Cortes de vértice tenham a finalidade precípua de trazer uniformidade ao direito – possuindo seus precedentes qualificados
[6]
efeito vinculante (
binding effect
) para o próprio órgão prolator da decisão (efeito horizontal) e para os demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública (efeito vertical) – como também é possível observar um movimento de maior aproximação do sistema processual brasileiro ao common
law
inglês e norte-americano, com a inovação de conferir aos Tribunais de 2ª instância a incumbência de fazerem o mesmo, ou seja, firmarem precedentes locais com força obrigatória, sobretudo porque há matérias que dizem respeito exclusivamente à lei estadual ou municipal.

Conforme observa LIPPMANN
[7]
, desde o nascedouro do CPC de 2015, existe forte movimento doutrinário orientado para a otimização e o aperfeiçoamento nacional de um “legítimo” sistema de precedentes, voltado à compreensão e à extração da
ratio decidendi
de uma decisão vinculante para, a partir dela, construir, argumentativa e justificadamente, a solução isonômica de casos presentes e futuros
[8]
, dentro de uma concepção alinhada às premissas defendidas pelo jusfilósofo Ronald Dworkin, o qual sustenta que, como produto de uma comunidade política – no sentido de vidas conectadas por princípios comuns –, o Direito deve ser igualmente integridade, vale dizer, fundado na concepção de que os direitos são amparados por princípios que proveem a melhor justificação da prática jurídica como um todo, universalmente
[9]
.

Na espécie, o exame dos autos e a pesquisa realizada apontam para a necessidade e a conveniência na admissibilidade do presente IRDR, a fim de que seja formado um precedente qualificado no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual, englobando os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais, a teor do art. 985, inciso I, do CPC.

A disparidade de decisões prolatadas pela Justiça Estadual – nos ramos comum e especializado e nos dois graus de jurisdição – configura ofensa à isonomia e à segurança jurídica, porquanto gera tratamento desigual em situações de direito idênticas, afetando a estabilidade e a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça paraense.

Por outro lado, a fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao Sistema Brasileiro de Precedentes, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais em âmbito estadual, além de irradiar efeitos numéricos relativos à diminuição do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo e plenamente pertinente ao caso é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual
[10]
:

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.

Por essas razões, o caso em questão deve ser objeto de uniformização de jurisprudência e, como visto, preenche os pressupostos simultâneos elencados nos incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil, bem como o requisito negativo, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior, a teor do art. 976, § 4º, do CPC.

No caso em apreço, o estabelecimento de tese jurídica vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará atenderá o anseio de confiabilidade e de estabilidade inerentes aos precedentes judiciais qualificados emanados das Cortes brasileiras.

4. DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO INCIDENTE.

Ultrapassada a análise dos requisitos processuais, que resultou em juízo positivo de admissibilidade por parte desta Relatora, cumpre delimitar com precisão o objeto do presente incidente
[11]
, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual do IRDR poderá vir a indicar a conveniência ou a necessidade de ajuste nos limites semânticos da delimitação original da controvérsia.

Assim, em respeito ao contraditório enquanto garantia constitucional e com o fito de facilitar a produção dos efeitos processuais inerentes ao IRDR, identifico como objeto do presente incidente a seguinte questão, a ser dirimida no curso da instrução:
a regularidade da incidência do imposto de renda sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” – auferida pelos servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil do Pará –, considerando-se as disposições da Lei Estadual n.º 6.830/2006, com a redação que lhe foi dada pela Lei Estadual nº 8.604, publicada em 11/1/2018, que a intitula como verba de natureza indenizatória e a delimitação do foro competente para o processamento da competente ação de obrigação de não fazer e de ressarcimento.

6. DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE TRAMITAM NO ESTADO.

Superado o juízo de admissibilidade do presente IRDR, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos pendentes, no âmbito do Poder Judiciário paraense, que tratem da matéria objeto do Incidente, nos moldes estabelecidos pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

No juízo de admissibilidade acima declinado, delimitei a controvérsia para fins de admissão do presente IRDR e, adiante das consequências jurídicas que podem advir da tese fixada pelo TJPA, não se mostra recomendável que possam continuar tramitando o universo de ações acima descortinado – perante Juízos com entendimentos diametralmente opostos, em 1ª e 2ª instâncias –, o que poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente interposição de inúmeros recursos das partes inconformadas, além de configurar irrefutável insegurança jurídica aos jurisdicionados.

Em face do expendido, concluo pela ocorrência dos pressupostos de urgência referidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o fumus boni iuris advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de Direito afetada, enquanto o periculum in mora repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica.

Visando a finalidade maior do IRDR de pacificar a jurisprudência e proporcionar previsibilidade e segurança jurídica,
PROPONHO a suspensão de todos as ações e recursos pendentes, em âmbito estadual
, cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada às questões de direito material e processual objeto deste Incidente, até o seu julgamento final, conforme disposto na combinação do art. 982, I, do CPC com o art. 191, I, do Regimento Interno do TJPA.

7. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica
a respeito da regularidade da incidência do imposto de renda sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” – auferida pelos servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Polícia Civil do Pará –, considerando-se as disposições da Lei Estadual n.º 6.830/2006, com a redação que lhe foi dada pela Lei Estadual nº 8.604/2018, que define tal rubrica como gratificação de natureza indenizatória.

Com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do RITJPA,
voto pela SUSPENSÃO, em âmbito estadual, de todas as ações individuais ou coletivas ajuizadas pelos servidores militares e civis estaduais pleiteando a suspensão dos descontos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre a “Gratificação de Complementação de Jornada Operacional” e/ou o seu ressarcimento, bem como dos respectivos recursos e Conflitos de Competência eventualmente interpostos nessas ações.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

I. REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no banco de dados do TJPA e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, conforme procedimento operacional a ser atualizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II. COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III. OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV. INTIMEM-SE o Suscitante e os interessados;

V. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Estado para manifestação;

VI. Cumprido, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como Voto.

Belém, 13 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Segundo o Anuário PMPA 2022, disponível em
https://www.pm.pa.gov.br/anuario-pmpa/file/37539-anuario-pmpa-2022.html
, página 150. Acesso em 25/9/2023.

[2]
MARCHIORI, Marcelo Ornellas.
A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios
. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103.

[3]
TEMER, Sofia.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
. 5ª ed, rev., ampl., atual., Salvador: JusPodivm, 2022. p. 104.

[4]
Nas palavras de Luana Castro, “Jurimetria é a estatística aplicada ao Direito, em uma análise simples e direta. Tem sido utilizada em conjunto com softwares jurídicos num modelo de tentar prever resultados e oferecer (daí a questão estatística) probabilidades e valores envolvidos nestas análises” (
in Jurimetria: o que é e como fica a advocacia depois dessa revolução
. Artigo eletrônico constante do sítio
https://www.projuris.com.br/blog/jurimetria/
. Consulta realizada em 24/3/2023.

[5]

Expressão extraída do brocardo latino
stare decisis et non quieta movere
, que pode ser vertido literalmente como
“mantenha-se a decisão e não se mexa no que está quieto”
.

[6]

O art. 927 do CPC dispõe que “os juízes e tribunais observarão” os provimentos judiciais descritos em seus incisos, quais sejam: I – decisões do STF em controle concentrado; II – enunciado de súmula vinculante; III – acórdãos proferidos em Incidente de Assunção de Competência ou em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Recurso Extraordinário e Recurso Especial repetitivos; IV – enunciados de súmula do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional; e V – orientação do Tribunal Pleno ou Órgão Especial.

[7]
LIPPMANN, Rafael Knorr.
Precedente judicial.
Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em:
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/455/edicao-2/precedente-judicial

[8]
THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 333.

[9]
DWORKIN, Ronald.
Taking rights seriously.
Cambridge: Harvard University Press, 1978, p. 81.

[10]

Código de processo civil e normas correlatas
. – 7. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. p. 28-29.

[11]
TEMER, Sofia.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
. 5ª ed, rev., ampl., atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2022. p. 133-138.

Belém, 15/12/2023